Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-87.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1020220-87.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1020220-87.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL

AUTOR:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 11.550/2021 – INSTITUI O PROGRAMA MATO GROSSO SÉRIE A – PATROCÍNIO ESTATAL ÀS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTEM AS SÉRIES A E B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, EFICIÊNCIA E DEVER GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ENTE FEDERADO ESTATAL – AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO QUE DENOTE AS FINALIDADES SOCIAIS DA NORMA – INCOMPROVAÇÃO – SUJEIÇÃO DA EFICÁCIA LEGAL A PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL POR MEIO DE INSTRUMENTO NORMATIVO REGULAMENTADOR – INCOMPROVAÇÃO DA ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 129, CAPUT, AMBOS DA CE/MT –
AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE
.

Cuidando-se de patrocínio pelo poder público, a regulamentação dos direitos e deveres – incluindo o de prestação de contas – pode e deve ser feita por meio do instrumento normativo integrativo respectivo, nos quais se pormenorizarão os limites nos quais se inserirá a atividade patrocinadora delimitada na lei, em linhas gerais, evidenciando que a declaração de constitucionalidade da lei não afetará de forma direta ou indireta, imediata ou mediata, o erário pela aventada ausência de estudo prévio sobre a forma utilizada para a promoção das potencialidades do Estado de Mato Grosso, não vulnerando, assim, as disposições do art. 46, parágrafo único, e art. 129,
caput
, ambos da CE/MT. Ação direta improcedente.

R E L A T Ó R I O

dks

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1020220-87.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – CAPITAL

AUTOR:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, Dr. José Antônio Borges Pereira, ajuíza a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com adminículo nos arts. 96, inciso I, alínea “d”, c/c 124, III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, com pedido de medida cautelar visando a inicial suspensão da vigência da integralidade da
Lei Estadual Mato-grossense 11.550, de 03 de novembro de 2021
, que institui o
Programa Mato Grosso Série A
e dá outras providências, sancionada pelo Governador do Estado de Mato Grosso, e publicada no Diário Oficial n. 28116, de 03/11/2021, bem como, pedido de procedência total, com a consequente
declaração de inconstitucionalidade integral da norma estadual impugnada
, por violação à moralidade, eficiência e dever geral de prestação de contas, e, ainda, ofensa ao art. 46, parágrafo único, e art. 129,
caput
, da CE/MT, ou,
subsidiariamente
, a inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme o texto constitucional, quando não houver observância aos seguintes requisitos: “
f.1) comprovação do alcance integral dos objetivos dos contratos de patrocínio; f.2) vinculação dos recursos transferidos nos patrocínios oriundos da Lei ora questionada ao objeto pactuado no Contrato a ser firmado com a entidade interessada; f.3) determinação de que os recursos destinados aos patrocínios, incentivados ou não incentivados, devem ser depositados em contas específicas e devem ser utilizados somente no objeto pactuado; f.4) acompanhamento e exame de contas de contratos de patrocínio selecionados, com base em critérios de relevância, risco e materialidade, encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para prestação de contas, consoante orientação do Plenário do Tribunal de Contas da União, no julgamento do Acórdão nº 2914/2015
” [inicial, p. 11].

De acordo com o autor, a lei impugnada, ao prever o repasse de valores diretamente nas contas de equipes de futebol que se insiram nas condições previstas como meio de divulgação de propaganda de interesse público regional,
sem estudo prévio
de que a forma eleita é a mais adequada para promoção das potencialidades turísticas, econômicas e ambientais do Estado de Mato Grosso,
sem controle de gastos
de que o valor repassado será utilizado exclusivamente para a consecução do objeto colimado pela Administração Pública, ainda que indiretamente, está a
padecer de grave vício de inconstitucionalidade material
, na medida em que vulnera os princípios da moralidade, eficiência e dever geral de prestação de contas, ofendendo as disposições dos arts. 46, parágrafo único, e 129, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Esclarece que, apesar de contratos de patrocínio estatal ativo não exijam contrapartida, não prescindem, de outro lado, da devida prestação de contas pelo ente privado patrocinado, aplicação dos recursos repassados ao objeto patrocinado, abertura de conta específica, e, sobretudo, dever de transparência.

O pedido de deferimento de tutela de urgência, por sua vez, está calcado na flagrante inconstitucionalidade da lei impugnada, bem como, na presença de
periculum in mora permanente
, já que o repasse dos valores causa substancial prejuízo ao erário.

Instrui a ação com cópia da publicação da lei impugnada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, conforme id. 108489456.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 108557456].

O termo de análise de prevenção não apontou processos passíveis de gerar prevenção de julgador [id. 108557516].

A certidão no id. 108557517 assinalou que a ação direta independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

O pedido de concessão de medida cautelar foi indeferido à unanimidade em
sessão plenária realizada em 09/12/2021
, sob a seguinte ementa:

“
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL 11.550/2021 – INSTITUI O PROGRAMA MATO GROSSO SÉRIE A – PATROCÍNIO ESTATAL ÀS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTEM AS SÉRIES A E B DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDDE, EFICIÊNCIA E DEVER GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ENTE FEDERADO ESTATAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESTUDO PRÉVIO QUE DENOTE AS FINALIDADES SOCIAIS DA NORMA –
PERICULUM IN MORA
– INCOMPROVAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – SUJEIÇÃO DA EFICÁCIA LEGAL A PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL POR MEIO DE INSTRUMENTO NORMATIVO REGULAMENTADOR –
MEDIDA CAUTELAR NÃO CONCEDIDA
.

Não se concede tutela de urgência na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de norma estadual de eficácia limitada, já que a regulamentação dos direitos e deveres – incluindo o de prestação de contas – pode ser feito no instrumento normativo integrativo respectivo, onde podem e serão pormenorizados os limites nos quais a atividade patrocinadora do Estado se desenvolverá, evidenciando que a singela continuidade da vigência da lei não afetará direta e imediatamente o erário pela alegada ausência de estudo prévio sobre a forma utilizada para a promoção das potencialidades do Estado de Mato Grosso e de prestação de contas. Medida cautelar
não concedida
” [id. 112859488, pp. 1-2, fls. 44/45-pdf].

Inconformada, a
Procuradora-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em substituição legal
, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opôs embargos de declaração contra a decisão colegiada adotada unanimemente pelo c. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida cautelar proposta juntamente com a Ação Direta de Inconstitucionalidade
.

O aclaramento foi oposto sob as seguintes balizas:

“
Vossa Excelência afasta o exercício do controle abstrato de constitucionalidade da norma ora atacada em razão da sua natureza, afirmando que normas de eficácia limitada não estão sujeitas à jurisdição constitucional, ao passo em que essa classificação em nada se relaciona com a interpretação de normas infraconstitucionais, mas cuida-se de uma sistemática afeta exclusivamente à hermenêutica de normas constitucionais. Em reforço, ainda que classificássemos a norma como de eficácia limitada, mesmo nesse cenário hipotético, a jurisdição constitucional não restaria afastada, máxime porque a concretização dos princípios da constituição deve ser feita de forma clara e objetiva, no próprio corpo da norma, inexistindo espaço, nesse contexto, para se dar guarida as normas que são lacunosas, omissas ou incompletas na efetivação desses princípios.

Pelo exposto, faz-se necessário acolher o presente aclaratório com o fito de reformar o acórdão ora atacado, de modo a reverter o resultado do julgamento e acolher o pedido liminar, ficando, desde já, pré-questionadas todas as razões aqui expostas para subsidiar a eventual interposição de Recurso Extraordinário
” [id. 115068480, p. 8, fl. 97-pdf].

Considerado o pedido de aplicação de efeito modificativo de julgado proferido antes da citação da parte
ex adversa
, entendi dispensável a intimação para efeito de oferecimento de contraminuta, submetendo os aclaratórios a julgamento perante o Órgão Especial, que, à unanimidade de votos,
negou provimento
sob a seguinte ementa na sessão do dia 17/02/2022:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA DA EFICÁCIA DA LEI 11.550/2021 – ACÓRDÃO QUE INDEFERE A PRETENSÃO ACAUTELATÓRIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIO – INOCORRÊNCIA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

A contradição que possibilita o manejo dos aclaratórios é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou entendimento da parte ou jurisprudencial, nem mesmo com outra decisão proferida no mesmo processo. Embargos desprovidos
” [id. 119502493, pp. 1-2, fls. 111/112-pdf].

Prosseguindo na marcha prevista na Lei n. 9.868/99, foram colhidas informações das autoridades interessadas, tendo o
Estado de Mato Grosso
, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, representada na pessoa do Dr. Carlos Antonio Perlin, oferecido informações em 13/01/2022 [id. 114599984, pp. 1-7, fls. 82/88-pdf, reiterado no id. 128983157, fl. 140-pdf].

Nelas, postula-se a
improcedência
da ação direta, visto se tratar de norma de eficácia limitada, conforme previsão do art. 6º do instrumento normativo impugnado, de modo que o controle e prestação de contas pode ser regulado por outra norma, consoante exige, a rigor, o art. 70, parágrafo único, da CF, e respectiva regra de reprodução obrigatória no art. 46, parágrafo único, da CE/MT.

No mais, sustenta que o contrato de patrocínio é instrumento de concretização do interesse público, na medida em que sofre inserções da realidade social, política, econômica, e institucional da região, em plena sintonia com as disposições do Decreto 6555/08, IN 09, de 19/12/2014.

Por sua vez, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, via Procuradoria respectiva, também ofereceu informações nos autos em 10/02/2022 [id. 117530497, pp. 1-9, fls. 101/109-pdf], sustentando que a ação deve ser julgada improcedente, visto que a lei impugnada prevê mecanismos de controle e prestação de contas dos gastos de patrocínio, consoante exigem os arts. 70, parágrafo único, da CF, e art. 46, parágrafo único, da CE/MT.

“
Assim, os repasses previstos na Lei n. 11.550/2021 (a título de patrocínio) aos clubes de futebol de Mato Grosso que venham disputar as séries A e B do Campeonato Brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF, não estão imunes ao dever de prestação contas, bem como de serem fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado, já que se trata de repasse de dinheiro público (artigos 70 e 75 CF)1.

Portanto, a incidência do dever de prestar contas, de previsão constitucional (art. 70, parágrafo único, da CF/88, e no art. 46, parágrafo único, da CE/MT), tem aplicabilidade direta, imediata e integral, além de irradiar seus efeitos, de forma cogente, a todos aqueles (pessoas físicas ou jurídicas) que utilizem, arrecadem, guardem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos.

Assim, não há qualquer providência normativa ulterior para sua aplicação ou exigência, o que esvazia a pretensão de qualquer inconstitucionalidade da norma
” [id. 117530497, p. 5, fl. 105-pdf].

No mais, reitera que a atividade de patrocínio estatal tem base legal nas Leis Federal n. 13.303/2016, e Estadual n. 5.893-A/91, dispensando-se licitação.

A douta Procuradora-Geral de Justiça em substituição legal, na pessoa da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, repele as aduções postas para indeferir a liminar e postula a
procedência da ação direta de inconstitucionalidade
, assentando que a distinção de normas de eficácia plena, contida e limitada somente se aplicam às normas de envergadura constitucional, não se aplicando aos demais instrumentos normativos preexistentes, e, portanto, a seu ver, inexiste qualquer vinculação dessa especial forma de classificação das normas constitucionais com a interpretação das normas infraconstitucionais.

Segundo explica,
verbis
:

“
Estas últimas devem estar compulsoriamente atreladas aos princípios constitucionais, estejam eles encartados em norma de eficácia plena, limitada ou contida, devendo, ainda, quando editadas, emanarem de forma direta, expressa e clara os princípios constitucionais informadores do Estado democrático de Direito (v .g., o dever de prestar contas – art. 70 da CF/88), inexistindo espaço aqui para se cogitar higidez às normas que, em qualquer medida, forem incompletas, lacunosas ou omissas, na concretização desses mandamentos constitucionais
” [parecer, id. 133037679, p. 3, fl. 145-pdf].

Prossegue enfatizando que, mesmo se possível fosse equiparar a classificação das normas constitucionais às normas infraconstitucionais, ainda sim não se justificaria afastar o controle abstrato de constitucionalidade, na medida em que seria impositivo ao legislador prever questões relevantes, a exemplo da prestação de contas, princípio democrático, republicano, moralidade e ética administrativa, e uma vez diagnosticado o inadequado funcionamento das instituições, é dever da Corte Constitucional otimizar e aperfeiçoar o processo democrático, de sorte a corrigir patologias que desvirtuem o sistema representativo, quando obstruam as vias de expressão e canais de participação política, bem como proteger os interesses e direitos dos grupos políticos minoritários.

Apesar de esclarecer que o escopo da ação direta não seja infirmar contratos de patrocínio entabulados entre o poder público e os patrocinados, nem de negar a importância do futebol para a promoção do turismo regional, continua a existir o dever de prestação de contas na forma preconizada no art. 70 da CF, e na medida em que enfraquecem a efetivação desse dever de transparência, impõe-se corrigir a norma, como é o caso.

É o relatório. Peço inclusão do feito em pauta de julgamento mediante publicação.

Cuiabá, 11 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022